Tribunal: STM
Processo: 7000710-39.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 175 DO CPM. DEFESA. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. REQUERIMENTO REJEITADO. INCONFORMISMO
DEFENSIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RESE AUTUADO NO LUGAR DA
APELAÇÃO. PGJM. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO A QUO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME DE MILITAR DA ATIVA CONTRA
MILITAR DA ATIVA. VILA MILITAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O Recurso in tela merece ser conhecido, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, por ser impossível saber quando a defesa foi intimada
da Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de incompetência, razão pela qual se rejeita
a preliminar ministerial de intempestividade.
No mérito, o juiz a quo aplicou o princípio da fungibilidade, porquanto determinou que o recurso
de apelação interposto pela defesa fosse processado de acordo com a sistemática do Recurso em
Sentido Estrito.
A CF/88 outorgou à Justiça Militar da União, em seu art. 124, a competência para processar e
julgar os crimes militares definidos em Lei.
Crime de militar da ativa contra militar, igualmente, da ativa atrai a competência da Justiça
Castrense, nos termos definidos no art. 9º, inciso II, alínea a do CPM, mesmo que a infração
penal tenha ocorrido durante a folga, no interior da Vila Militar.
É suficiente que autor e vítima estejam investidos na carreira militar federal para configurar a
competência desta Justiça Especializada, pouco importando se estavam ou não de efetivo serviço
no momento da ação ou da omissão.
Ao agir dessa forma, o infrator feriu valores que devem ser observados no dia a dia dos militares,
bem como afrontou princípios estabelecidos no art. 28 da Lei nº 6.880/80, Estatuto dos Militares.
Portanto, não é o caso de se reconhecer a incompetência da Justiça Castrense e o declínio de
competência para a Justiça comum, só porque o fato delituoso ocorreu no âmbito privado do
autor e da vítima e não na esfera funcional.
Isso porque, a conduta do transgressor também ofendeu, ainda que de forma reflexa, os
princípios da hierarquia e da disciplina, além de expor a imagem da instituição perante a tropa e
a opinião pública, restando patente que seus atos não se restringiram apenas à seara privada das
partes.
Recurso da defesa não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
20/04/2023, 19:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743793403605&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000710-39.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: RAFAEL SOUZA BORGES
ADVOGADO(A): CAMILE JARDIM SIQUEIRA (OAB RS120951)
ADVOGADO(A): RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB RS63723)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER INCÓLUME A
DECISÃO DO JUÍZO "A QUO", QUE FIXOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, E DETERMINOU, POR
CONSEQUÊNCIA, A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O
REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

20/04/2023, 19:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743793403605&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
1/16
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000710-39.2022.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000032-22.2022.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: RAFAEL SOUZA BORGES
ADVOGADO(A): CAMILE JARDIM SIQUEIRA (OAB RS120951)
ADVOGADO(A): RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB RS63723)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 175 DO CPM.
DEFESA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA EM
PRIMEIRO
GRAU.
REQUERIMENTO
REJEITADO.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE. RESE AUTUADO NO LUGAR DA
APELAÇÃO. PGJM. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PEDIDO DE
REFORMA
DA
DECISÃO
A
QUO.
DECLÍNIO
DA
COMPETÊNCIA
PARA
A
JUSTIÇA
COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA CASTRENSE.
CRIME DE MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR DA ATIVA.
VILA MILITAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA
DEFESA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O Recurso in tela merece ser conhecido, sob pena de ofensa aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, por ser impossível saber quando a defesa foi intimada da
Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de incompetência,
razão pela qual se rejeita a preliminar ministerial de intempestividade.
No mérito, o juiz a quo aplicou o princípio da fungibilidade, porquanto
determinou que o recurso de apelação interposto pela defesa fosse
processado de acordo com a sistemática do Recurso em Sentido
Estrito.
A CF/88 outorgou à Justiça Militar da União, em seu art. 124, a
competência para processar e julgar os crimes militares definidos em
Lei.
Crime de militar da ativa contra militar, igualmente, da ativa atrai a
competência da Justiça Castrense, nos termos definidos no art. 9º,
inciso II, alínea “a” do CPM, mesmo que a infração penal tenha
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
2/16
ocorrido durante a folga, no interior da Vila Militar.
É suficiente que autor e vítima estejam investidos na carreira militar
federal para configurar a competência desta Justiça Especializada,
pouco importando se estavam ou não de efetivo serviço no momento
da ação ou da omissão.
Ao agir dessa forma, o infrator feriu valores que devem ser observados
no dia a dia dos militares, bem como afrontou princípios estabelecidos
no art. 28 da Lei nº 6.880/80, Estatuto dos Militares.
Portanto, não é o caso de se reconhecer a incompetência da Justiça
Castrense e o declínio de competência para a Justiça comum, só
porque o fato delituoso ocorreu no âmbito privado do autor e da vítima
e não na esfera funcional.
Isso porque, a conduta do transgressor também ofendeu, ainda que de
forma reflexa, os princípios da hierarquia e da disciplina, além de
expor a imagem da instituição perante a tropa e a opinião pública,
restando patente que seus atos não se restringiram apenas à seara
privada das partes.
Recurso da defesa não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de intempestividade, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
E no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, para
manter incólume a decisão do juízo "a quo", que fixou a competência da justiça
militar para o prosseguimento do feito, e determinar, por consequência, a baixa dos
autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito.
Brasília, 20 de março de 2023.
RELATÓRIO
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
3/16
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (Recurso Inominado)
interposto pela defesa, com fulcro no art. 516 do CPPM, contra a Decisão do
Conselho Especial para a Aeronáutica, exarada nos autos da APM nº 7000032-
22.2022.7.03.0103, que rechaçou a exceção de incompetência, arguida pela defesa.
Extrai-se dos autos que a Ação Penal em comento foi instaurada em
face do Ten Cel RAFAEL SOUZA BORGES, denunciado pela prática, em tese, do
crime previsto no art. 175, caput, do CPM.
Narra à denúncia que:
“No dia 3 de outubro de 2020, o denunciado dirigiu-se à Vila de Oficiais da Base
Aérea de Canoas/RS, residência do Capitão Abraão Vinícius de Oliveira Souza,
vítima da agressão perpetrada pelo Réu. Relata-se que o supracitado militar estava
à procura de sua filha menor que tem amizade próxima com família e com a filha
do Capitão Abraão Vinícius de Oliveira.
Entretanto, ao ser informado que a menor não se encontrava na casa e/ou com a
família não saiu novamente a procurar sua filha, ao contrário do esperado,
permaneceu no local e se voltou para o morador e teria questionado sobre a
veracidade da relação extraconjugal entre ele e sua ex-esposa. Após, este curto
período, há um lapso temporal, afirmam as partes que não se recordam dos
acontecimentos, porém o Ofendido, disse lembrar-se de acordar no chão, com o
rosto inchado e com dores no ombro. Na sequência, o Réu, diz que percebeu
perplexidade por parte do Ofendido e que saiu caminhando calmamente.
Em sindicância, instaurada a partir de requisição ministerial, a Polícia Judiciária
Militar iniciou os procedimentos para elucidação dos fatos. Os envolvidos e as
testemunhas são inquiridas. Em inquirição, fl. 43, o Capitão Abraão Vinícius de
Oliveira Souza responde descrevendo as circunstâncias da queda e consequente
falta de memória, como algo de menor importância ou irrelevante.
No decorrer do procedimento houve a necessidade da instauração de inquérito
policial - IPM 70.00063-76.2021.7.03.0103, e a expedição de nova oitiva ao
Capitão Abraão Vinícius de Oliveira Souza, fls. 109/110, para aprofundar os
quesitos e às respostas anteriormente realizadas, contida às fls. 133 - 135 e
215/216. As questões foram igualmente respondidas de maneira superficial, porém
reconheceu que a queda poderia ser decorrente de possível agressão por parte do
Réu, face o relacionamento extraconjugal havido anteriormente com a ex-esposa do
ora Denunciado (incluir respostas fl. 135).
Causa estranheza o fato de sofrer uma queda brusca, sem aparente interferência
externa, ter um lapso de perda de memória não o induziram a procurar tratamento
médico-hospitalar ou se autoquestionar a causa de tal acidente, das dores no
ombro, justamente por não reconhecer a veracidade dos fatos.
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
4/16
Ressalta-se que em inquirição a testemunha 2ª Ten. QOCON SJU Keith Ferraz
Morata Borges informou que na data do fato, 3 de outubro de 2020, soube da
prática de lesão corporal por mensagens do aplicativo whatsapp. O denunciado,
ex-marido, enviou mensagens, onde afirmou que havia agredido o ofendido. Ao fim
do depoimento, conforme solicitação do Encarregado, a testemunha autorizou e
apresentou os prints impressos em imagens das referidas mensagens,
inframencionados à fl. 48.
A Ten Alessandra, esposa da vítima, relata (Fls 141) que se sentiu incomodada com
a presença do denunciado na frente da sua casa e por isso entrou no imóvel. Conta
que seu filho avisou que o pai (a vítima) teria caído no chão e que quando a vítima
entrou, viu que ele estava com o rosto ligeiramente inchado e a calça rasgada.
Afirma, ainda que, logo depois do ocrrido recebeu audio do denunciado falando da
relação extraconjugal entre a vítima e a Ten Morata e, perguntada sobre algo em
seu marido (a vítima) que pudesse denotar que fora agredido, respondeu que sim,
pois ele se queixou de dor no ombro e no rosto.
De igual proceder o Tenente Coronel Rafael Sousa, à fl. 70, responde que, na data
de 3 de outubro de 2020, não houve intercorrências relevantes a serem expostas.
Em nova inquirição quesitos à fl., o denunciado Tenente Coronel Rafael Sousa
responde às fls. 280 - 282, perfila idêntica narrativa de exposição do fato descrito
pela vítima, afirma não se recordar, que passou muito tempo do fato e não há
qualquer lembrança daquele dia ou algo importante a ser manifestado.
Segue na linha de "esquecimento" ao não se recordar de ter enviado mensagens ou
ter feito ligações à ex-esposa afirmando, por escrito, que proferiu um soco no
Capitão Abraão Vinícius.
Assim agindo, o ora denunciado praticou violência contra inferior hierárquico.
Incidiu, portanto, nas penas do artigo 175 do CPM.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente
denúncia, seja o denunciado citado para se ver processar e julgar nesta Justiça
Castrense até final condenação, requerendo, ainda, a oitiva das testemunhas a
seguir relacionadas.”.
No dia 14/06/2022, em audiência de instrução, a defesa arguiu exceção
de incompetência da Justiça Militar para julgar o caso, sustentando não se tratar de
fato pertinente a Administração Militar, requerendo o declínio de competência ao
Juizado Especial Criminal.
O Conselho de Justiça deliberou sobre o pedido formulado pela parte e
decidiu, por unanimidade, negar o requerimento da defesa, sob o fundamento de
que o delito em questão se amolda ao que está previsto no CPM, uma vez que se
trata de crime cometido por militar da ativa contra militar da ativa e, ainda,
praticado em área sujeita à Administração militar.
A Ata de audiência foi disponibilizada no dia 14/06/2022 (evento 59 da
APM nº 7000032-22.2022.7.03.0103).
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
5/16
Logo em seguida, foi lançado no Sistema E-proc o evento “Decisão –
Rejeição – Exceção de incompetência” no dia 15/06/2022 (evento 60 da APM nº
7000032-22.2022.7.03.0103).
Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação contra a Decisão
que indeferiu a exceção de incompetência (evento 65 da APM nº 7000032-
22.2022.7.03.0103).
O recurso defensivo foi recebido para ser processado nos moldes do
rito do Recurso em Sentido Estrito (evento 66 da APM nº 7000032-
22.2022.7.03.0103).
Em suas razões, pretende a defesa a reforma da Decisão proferida pelo
Colegiado de piso, a fim de que este Tribunal reconheça a incompetência da Justiça
Castrense e, consequentemente, o declínio de competência para a Justiça Estadual,
sob os argumentos de que o fato delituoso ocorrera na esfera privada das partes e
que a questão não teria qualquer tipo de vínculo funcional, porquanto, inexistiria
natureza militar nesse caso (evento 70 da APM nº 7000032-22.2022.7.03.0103).
Em contrarrazões, o Parquet Militar, em preliminar, arguiu a
intempestividade do recurso. No mérito, sustenta a competência da Justiça Militar
tendo em vista que não se trata de crime restrito a seara privada das partes, pois o
réu tinha conhecimento de que a vítima também era militar. Por isso entende que
afastar a competência desta Justiça especializada nesse caso seria um risco a
hierarquia e a disciplina, já que o crime, em tese, é propriamente militar. Por fim,
aduz que o caso se amolda ao previsto no art. 9º, II, a, do CPM, uma vez que o crime
foi perpetrado por militar da ativa contra militar da ativa (evento 74 da APM nº
7000032-22.2022.7.03.0103).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo
não conhecimento do feito, por inadequação e intempestividade. No mérito, pugnou
pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA
PGJM
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
6/16
Em preliminar a Procuradoria-Geral da JMU sustenta que o réu
interpôs apelação em cinco dias em vez de apresentar o Recurso em Sentido Estrito
no prazo correto de três dias.
Dessa forma, aduz que o recurso apresentado é intempestivo, não
devendo ser conhecido.
Com as devidas vênias, desta vez não prospera o argumento
ministerial, pelos motivos que serão relatados em seguida.
A princípio, depreende-se dos autos que o juiz a quo aplicou o
princípio da fungibilidade, porquanto determinou que o recurso de apelação
apresentado, fosse processado de acordo com a sistemática do Recurso em Sentido
Estrito (evento 66 da APM nº 7000032-22.2022.7.03.0103).
Nesse sentido, o prazo para interpor o recurso, de fato, deve ser o que
está previsto no art. 145 do CPPM, ou seja, três dias.
Entretanto, verifica-se nos autos que não houve qualquer intimação
dos advogados de defesa quanto à decisão que rejeitou a exceção de
incompetência.
Nesse mesmo sentido, pode-se verificar na Ata da audiência juntada no
evento 59 da referida Ação Penal, que, da mesma forma, não consta a intimação das
partes, a fim de que pudessem se manifestar sobre a decisão de rejeição de
incompetência proferida pelo Conselho de Justiça.
Nos vídeos anexados aos autos, nos quais constam as gravações da
audiência, também não foram, sequer, juntados o requerimento defensivo e a
intimação das partes sobre a decisão do Colegiado a quo.
A única movimentação lançada no E-proc sobre a Decisão, que
rejeitou o pedido de incompetência, ocorreu no evento 60, qual seja, “Decisão -
Rejeição - Exceção de incompetência”, porém, do mesmo modo, não foi aberta
qualquer intimação ou disponibilizado o necessário prazo nesse sentido para que a
defesa pudesse se manifestar sobre o que foi decidido pelo Conselho de Justiça.
É dizer que o cartório lançou no sistema (evento 60) o movimento
“Decisão - Rejeição - Exceção de incompetência”, entretanto aquele Setor se
descuidou, quando não atentou para a intimação das partes para esse evento nos
autos.
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
7/16
Portanto, se considerarmos esse lançamento do evento 60, é
plenamente possível verificar que o recurso defensivo, ora em análise, está
tempestivo.
Isso porque, se considerarmos a data do evento 60 – lançado pela
Secretaria da 1ª Auditoria da 3ª CJM no dia 15/6/2022 –, observa-se que o prazo de
3 dias do recurso, por ser prazo processual, começa a contar no dia seguinte, ou seja,
em 16/6/2022 e finaliza no dia 18/6/2022, sábado. Ora, é de sabença geral que os
prazos deverão ser contínuos e não se interrompem aos finais de semana, conforme
assim dispõe o art. 798 do CPP comum:
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios,
não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
§ 3o O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado
até o dia útil imediato. (Grifo nosso.)
Na vertente quaestio, como o prazo terminou no sábado, então, por
óbvio, prorroga-se até o próximo dia útil, ou seja, próxima segunda-feira, dia
20/6/2022, estando, portanto, dentro do prazo o recurso apresentado pela
defesa, devendo ser conhecido por esta Egrégia Corte.
Dentro desse contexto, o art. 288 do CPPM dispõe que:
As intimações e notificações, para a prática de atos ou seu conhecimento no curso
do processo, poderão, salvo determinação especial do juiz, ser feitas pelo escrivão
às partes, testemunhas e peritos, por meio de carta, telegrama ou comunicação
telefônica, bem como pessoalmente, se estiverem presentes em juízo, o que será
certificado nos autos. (Grifo nosso.)
Como visto, claro está que houve erro de procedimento do cartório da
1ª Auditoria da 3ª CJM, tendo em vista que deixou de intimar pessoalmente as
partes, bem como não registrou a intimação da defesa nos autos, por meio do
sistema eletrônico (E-Proc).
Sendo assim, por não ser possível saber, ao certo, quando a defesa foi
intimada da decisão – já que não consta nada nesse sentido nos autos – e,
consequentemente, quando foi aberto o prazo para que fosse apresentado o recurso
defensivo, tem-se que o presente feito merece ser conhecido, a fim de melhor apurar
os fatos, sob pena de macular o princípio do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa.
Até porque, não é razoável que tanto a acusação quanto a defesa sejam
prejudicadas nessas circunstâncias, em que sabidamente existiram falhas de
procedimento do próprio cartório do Juízo a quo.
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
8/16
Dessa forma, o recurso apresentado encontra-se tempestivo.
Assim, rejeito a preliminar ministerial, por todas as razões acima
explanadas.
MÉRITO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso merece ser
conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra a
decisão de primeiro grau proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000032-
22.2022.7.03.0103.
O ponto nodal é saber se esta Justiça Especializada tem competência
para julgar o Ten Cel RAFAEL SOUZA BORGES pelo suposto crime que praticou
contra seu colega de Oficialato – Cap ABRAÃO VINÍCIUS DE OLIVEIRA
SOUZA.
Permissa vênia, assiste total razão ao Juízo a quo, pois esta Justiça é
competente para processar e julgar o militar em questão.
Isso porque a conduta perpetrada pelo Ten Cel RAFAEL se amolda,
perfeitamente, ao previsto no art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, assim
preconizado:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado. (Grifos nossos.)
É dizer que havendo crime de militar da ativa contra militar da ativa,
ambos integrantes das Forças Armadas, é o quanto basta para que seja fixada a
Justiça Militar da União competente para apreciar a conduta delituosa em colação.
Vale ressaltar quem deve ser considerado militar para o CPM,
conforme consubstancia o art. 22 do CPM, nesses termos:
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
9/16
Art. 22. É considerada militar, para efeito da aplicação dêste (sic)
Código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às
forças armadas, para nelas servir em posto, graduação, ou sujeição à disciplina
militar. (Grifo nosso.)
Assim, o militar a ser considerado nesse contexto é aquele da ativa - no
caso dos autos, são militares autor e vítima -, previsto no art. 9º, II, "a", do CPM,
porquanto é suficiente que eles estejam investidos na carreira militar federal para
configurar a competência da Justiça Castrense, não importando se estavam de folga
ou em efetivo serviço.
Para mais, a CF/88 outorgou à Justiça Militar da União, em seu art.
124, a competência para processar e julgar os crimes militares definidos em Lei.
Mais adiante, restou evidente que essa Lei mencionada pelo Legislador
Constitucional – fixando a competência da JMU e prevendo os crimes militares –,
trata-se, na verdade, do Código Penal Militar, cujo art. 9º define as hipóteses de
crimes militares em tempo de paz, conforme o caso em tela.
Na vertente quaestio, consta da APM nº 7000032-22.2022.7.03.0103
que o militar da ativa Ten Cel RAFAEL, agrediu a vítima, também militar, Cap
ABRAÃO VINÍCIUS, dentro da Vila de Oficiais da Base Aérea de Canoas/RS.
Ao agir dessa forma, o nominado Tenente-Coronel feriu valores que
devem ser observados no seu dia a dia, seja no interior da OM, seja durante a
folga, bem como afrontou princípios estabelecidos no art. 28 da Lei nº 6.880/80,
Estatuto dos Militares.
Segundo o art. 28 da Lei nº 6.880/80, os integrantes das Forças
Armadas devem observar, inclusive quando estiverem fora da caserna, nos dias de
descanso, os seguintes preceitos de ética militar:
- amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
- respeitar a dignidade da pessoa humana;
- cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades
competentes;
- empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
- praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de
cooperação;
- ser discreto em suas atitudes, (suas) maneiras e em sua linguagem escrita
e falada;
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
10/16
- proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
- observar as normas da boa educação;
-
conduzir-se, mesmo fora do serviço, de modo que não sejam
prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
- zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar. (Grifo
nosso.)
No caso dos autos, dúvidas não há de que o Ten Cel RAFAEL passou
longe de se portar nos moldes exigidos pelo Estatuto dos Militares acima, o qual,
sabidamente, não foi revogado, ao contrário, encontra-se em plena vigência.
Isso porque, em vez de agir com discrição "em suas atitudes", o
mencionado Tenente-Coronel achou melhor agredir fisicamente o colega de caserna.
Em vez de pautar sua conduta com base nos princípios "da disciplina, do respeito e
da boa educação" para com seu semelhante, decidiu agir à margem da legalidade e
da moralidade, sem qualquer preocupação com a compostura e a decência.
Ainda nesse caminhar, o referido Oficial Superior – na condição de
superior hierárquico da vítima – tinha a obrigação de "zelar pelo bom nome das
Forças Armadas e de cada um de seus integrantes" e não cultivar, a discórdia, a raiva
e a inimizade contra o próprio companheiro de farda, durante os dias de descanso,
contrariando tudo o que determina o art. 28, supramencionado, previsto na Lei nº
6.880/80, o qual determina, por exemplo, que o militar proceda de “maneira ilibada
na vida” pública e, principalmente, no seu convívio pessoal e particular.
Assim, a alegação defensiva de que a confusão envolvendo os
militares da Força Aérea Brasileira em questão é de ordem privada sem relação
alguma com as Forças Armadas – e, por essa razão entende que o fato deve ser
julgado perante a Justiça comum –, não se sustenta, já que pouco importa para
essa Justiça especializada se ambos os militares estavam de serviço, no horário de
descanso ou em suas respectivas folgas.
Além do mais, é inegável que fatos dessa natureza, sobretudo
envolvendo Oficiais, chegam ao conhecimento das Organizações Militares, no seio
da tropa e causam enorme repercussão negativa no meio castrense, no dia a dia da
caserna, além de expor a Instituição perante a opinião pública e arranhar a imagem
da Força perante a sociedade, justamente porque o acusado em questão não zelou
pelo “bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes”, nem
obedeceu aos mandamentos, regulamentos e instruções militares.
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
11/16
Então, pelo critério ratione personae (em razão da pessoa), o crime
praticado por militar da ativa contra militar da ativa subsome-se, com perfeição, ao
art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, sendo irrelevante a circunstância em que o fato
delitivo ocorreu, bem como a motivação do crime e o local onde o delito foi
praticado.
Ora, se os envolvidos sabiam da mútua condição de militares,
conforme se depreende dos autos; se a conduta delituosa encontra-se prevista no
CPM e se autor e vítima eram militares da ativa à época dos fatos, então dúvidas
não há de que esta Justiça especializada deve ser competente para processar e julgar
o feito, na forma do dispositivo penal castrense acima e dos precedentes
jurisprudenciais deste Tribunal.
Como visto, o termo "situação de atividade" não pode ser
confundido com a expressão "militar em serviço", pois, mesmo que esteja de
folga, em descanso ou de férias, o infrator em questão continua na qualidade de
militar da ativa, segundo o art. 6° do Estatuto dos Militares, que equipara as
expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na ativa", "em
atividade" ou "em atividade militar".
Foi nesses termos que este Tribunal decidiu, ao julgar matéria
semelhante, in verbis:
EMENTA: RECURSO INOMINADO SOB O RITO DE RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
(...).
AUTOR
E
VÍTIMAS
MILITARES DA ATIVA (...) PERÍODO DE DESCANSO. FORA DE ÁREA SOB
A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU. TESE NÃO
ACOLHIDA. ART. 9º, II, "A", DO CPM. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A competência para o processamento e o
julgamento do crime cometido por Militar Federal da ativa contra militar,
igualmente, da ativa, mesmo que fora de área sob a administração castrense e
estando de folga, independentemente se um não saiba da condição de militar do
outro, será desta Justiça Especializada, conforme consubstancia o art. 9º, II, "a",
do CPM, pelo critério ratione personae. Ademais, militar a ser considerado, na
vertente quaestio, é aquele da ativa, a teor do art. 22 do mesmo Codex Castrense,
para fins de fixação de competência desta JMU, posto que a expressão "militar em
situação de atividade", disposta no art. 9º, II "a", do CPM, não se confunde com
o termo "militar em serviço". Isso porque é despiciendo que se esteja de folga ou
de férias, porquanto o infrator em comento, frise-se, continua na qualidade de
militar da ativa, segundo o art. 6° do Estatuto dos Militares, o qual equipara as
expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na ativa", "em
atividade" e "em atividade militar". Por oportuno, impende ressaltar que, no
supramencionado dispositivo do CPM, que trata da competência da JMU, não traz
quaisquer condicionantes para a caracterização do crime militar, além das já
citadas, tendo como corolário a competência desta Corte Milicien. (...). Decisão
por unanimidade. (Rese nº 7000354-78.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 17/02/2022.) (Grifos nossos.)
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
12/16
Em outra oportunidade, esta Egrégia Corte assim decidiu:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). COMPETÊNCIA. (...).
LESÃO CORPORAL CULPOSA. VÍTIMAS. MILITARES DO EXÉRCITO.
RECURSO DESPROVIDO. (...). II - De acordo com doutrinadores brasileiros, o
legislador entendeu que todo fato típico que envolva militares da ativa, estejam
eles no exercício do ofício ou em momento de folga, atinge os bens jurídicos
protegidos pela norma penal castrense. Ademais, não caberia ao intérprete
restringir os efeitos da lei apenas aos atos praticados em atividade de serviço. III -
Neste cenário, revela-se correta e irretocável a Decisão recorrida. As
características do caso concreto indicam que, ainda que não houvesse intenção de
lesionar os companheiros de farda, houve desrespeito aos princípios basilares das
Forças Armadas e ao que se espera da conduta de um superior em relação a seus
subordinados. (...). V - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Rese nº
7000586-61.2019.7.00.0000, Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Julgado em 17/09/2019.) (Grifos nossos.)
Por outro lado, sabe-se que o militar em situação de atividade
contrapõe-se à situação dos militares da reserva e dos reformados, já que estes
últimos estão na inatividade.
Nesse sentido, são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, in
Manual de processo penal: vol. Único. 7ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. p.
403:
"De fato, da própria comparação da alínea "a" com a alínea "c" (aqui refere-se o
CPM ao militar 'em serviço'), ambas do inciso II do art. 9º, depreende-se que, para
que o crime seja considerado militar com fundamento no dispositivo em
análise, basta que ambos os militares sejam da ativa (em contraposição ao militar
na inatividade, o qual é considerado civil), pouco importando se esse militar está
de férias, licença (folga) etc. Assim, tendo-se em conta que a competência é fixada
com base em critérios objetivos, se um militar comete um delito contra outro
militar, ainda que não tenha consciência da condição de militar da vítima, o crime
continuará sendo militar, visto que preenchidos os requisitos do art. 9º, inciso II,
alínea "a", do CPM. Com base nesse dispositivo, ressaltamos, pouco importa o
local da infração: independentemente de se tratar de lugar sujeito ou não à
administração militar, o crime será considerado militar". (Grifos nossos.)
Vê-se que o legislador, ao estabelecer a alínea "a" do inciso II do art.
9º do CPM, não exige qualquer condição para caracterizar o crime militar, bastando
que os sujeitos sejam militares da ativa, como no presente caso.
Se o legislador tivesse entendimento diverso, certamente teria previsto
as exceções naquele dispositivo penal, o que, sabidamente, não ocorreu.
Ademais, é cediço, também, que qualquer conduta ilícita de militares
contra seus pares ofende, mesmo que de forma reflexa, os princípios da hierarquia e
da disciplina, valores tão caros ao seio da caserna, que foram insculpidos na Carta
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
13/16
Maior, no art. 142, in verbis:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente
da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (Grifo
nosso.)
Noutro viés, é sempre bom frisar que o militar deve ter sua conduta
ilibada em todos os momentos, quer seja em serviço, quer seja na vida privada,
porquanto qualquer ato ou procedimento aviltante, por parte dele, refletirá na tropa,
ainda mais em casos como o da vertente quaestio, no qual um Oficial superior
agride seu colega de farda, igualmente, Oficial, evidenciando a quebra de vários
preceitos éticos e morais, os quais devem ser observados por todos os integrantes
das Forças Armadas.
Nessa mesma seara, é o entendimento do proficiente doutrinador
Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Militar comentado. - 2. rev., atual. e
ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 46-47., nesses termos:
"(...) a expressão em situação de atividade, em nosso entendimento, significa
encontrar-se o militar na ativa, portanto, não se encontra na reserva, nem
reformado. Parece-nos que, fosse outro o objetivo da lei, deveria constar no
exercício da função ou apenas em atividade (como, aliás, consta da alínea c: em
serviço). A situação de atividade remete ao militar da ativa. É também a posição de
Célio Lobão (Comentários ao Código Penal Militar, v. 1, p. 96), Enio Luiz Rosseto
(Código Penal Militar comentado, p. 108) e José da Silva Loureiro Neto (Direito
Penal Militar, p. 19). (...). Observa-se, no entanto, predominar a visão de se cuidar
do militar da ativa, em oposição ao que se encontra reformado ou na reserva. E é o
correto, pois essa ótica é fiel ao disposto pelo Código Penal Militar, além de
atender à efetiva tutela ao bem jurídico primário dos delitos militares: hierarquia
e disciplina. Assim como o magistrado, que deve ter reputação ilibada e
comportamento digno, mesmo fora da atividade jurisdicional, vale dizer, em sua
vida privada, o militar deve demonstrar zelo disciplinar e respeito aos valores das
Forças Armadas em todos os momentos de sua vida. Diante disso, o militar, em
situação de atividade, envolve quem está ativo no serviço militar, ainda que em
gozo de férias, folga ou licença para qualquer finalidade (...)". (Grifos nossos.)
Em outra oportunidade, o festejado doutrinador ressaltou que:
"Em qualquer cenário, o militar que agride (...) (outro) militar, ambos na
ativa, deve ser julgado na Justiça Castrense.". (NUCCI, GUILHERME DE
SOUZA. Código Penal Militar Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 44.)
Como visto, a defesa traz argumentos que, permissa vênia, vão de
encontro ao entendimento da jurisprudência desta Corte, da PGJM e da doutrina.
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
14/16
Consoante alhures mencionado, o fato de o militar estar de folga, em
momento de lazer, não afasta o cogente dever de zelar por sua imagem, que está,
intimamente, interligada à reputação da Força Aérea diretamente ou imbricada à
carreira que abraçou.
Dessa forma, não é difícil concluir que, quando a reputação de um
militar das Forças Armadas é arranhada, como ocorreu no caso sub examine,
possivelmente a imagem da Corporação, da qual ele faz parte, da mesma forma
tende a ser comprometida, ainda que de forma indireta.
Ora, se condutas como essas, perpetradas pelo Ten Cel RAFAEL, já
são veementemente rechaçadas ao serem praticadas por cidadão comum, imagine-se,
então, o grau de reprovabilidade e de lesividade, quando esses mesmos atos são
cometidos por Oficial militar da ativa, de quem se espera um comportamento
exemplar e uma postura irrepreensível dentro e fora da caserna.
Por isso, a atitude do nominado Tenente-Coronel maculou,
frontalmente, os valores e os princípios castrenses, conforme dispõe o art. 28 do
Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), ao contrário do sustentado pela defesa, de
que os fatos não tiveram relação alguma com as Forças Armadas, bem como com os
princípios da hierarquia e da disciplina.
Sobre esse assunto, colacionam-se mais alguns julgados recentes deste
Tribunal sobre a matéria em exame, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 129, §9º, DO
CÓDIGO PENAL COMUM. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR EX
OFFICIO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. (...). ART. 209, § 6º,
DO CPM. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO NORMATIVO. ART.
175, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. CONCURSO DE CRIMES. VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR
E
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
BENS
JURÍDICOS
AUTÔNOMOS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO
UNÂNIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE
RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. ART. 125, § 6º, DO CPM. DECISÃO POR
MAIORIA. A Justiça Militar da União é competente para o processamento e
julgamento de delito de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código
Penal comum, cometido por militar da ativa contra sua companheira, também
militar da ativa, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM. Preliminar
ex officio de incompetência da Justiça Militar rejeitada por maioria. O militar da
ativa que, no decorrer de uma discussão em veículo estacionado no interior de
Unidade Militar, enforca e desfere tapa em sua companheira e inferior
hierárquica, com lesões constatadas em Exame Pericial, pratica tanto o delito
previsto no art. 175 do CPM (violência contra inferior), como o crime contido no
art. 129, § 9º, do CPB (violência doméstica), por força do art. 175, parágrafo
único, do CPM. (...). Decisão por maioria. Provimento do recurso ministerial.
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
15/16
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000694-
22.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, Julgamento em 28/04/2022.) (Grifos nossos.)
Em outra oportunidade, este Tribunal assim decidiu, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
LESÃO
CORPORAL.
PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
CRITÉRIO
"RATIONE PERSONAE". SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
ABRANGÊNCIA
RECURSAL.
SUCUMBÊNCIA.
LIMITAÇÃO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. "ACTIO LIBERA IN CAUSA".
IMPUTABILIDADE.
CULPABILIDADE.
AGRESSÃO
VIOLENTA.
COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Para se
definir a competência da Justiça Militar da União (JMU), a qualidade dos
agentes, quando ambos forem militares da ativa, torna-se preponderante. Nessa
esteira, o critério "ratione personae" está refletido, nos moldes do art. 9º, inciso
II, alínea "a", do CPM. Para esse enquadramento, pouco importa se os
contendores estão fardados, à paisana ou sabem da sua condição mútua,
tampouco se o fato ocorre em área sob a Administração Militar ou em outra espécie
de ambiente. As implicações da prática ilícita entre militares, além dos abalos
causados às relações interpessoais, têm desdobramentos na funcionalidade das
Organizações Militares (OM), diante da preclara afetação dos pilares da
Hierarquia e da Disciplina. (...). Por isso mesmo, o art. 9º, inciso II, "a", do CPM,
não prevê que o cometimento do delito esteja circunscrito à área sob a
Administração Militar. 3. O embate entre militares em situação de atividade -
independe do local da ocorrência - amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do
inciso II do art. 9º do CPM, restando, por reflexo, competente a JMU para
apreciar e julgar os fatos. O dispositivo supramencionado não traz, como as
demais alíneas do mesmo artigo, nenhuma condicionante, bastando, para a sua
configuração, que a situação envolva militares em situação de atividade, em face da
gravidade da conduta e dos possíveis reflexos na execução dos serviços prestados
pelas Forças Armadas (FFAA). 4. (...). Decisão unânime". (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7001371-23.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgamento em 28/10/2020.) (Grifo nosso.)
Desse modo, claro está que esse entendimento exarado acima, de que o
critério ratione personae é suficiente para fixar a competência da JMU, tem
prevalecido nesta Egrégia Corte de Justiça, já que conduta como essa, praticada pelo
Ten Cel RAFAEL, também traz reflexos indeléveis e negativos para esse Oficial
transgressor.
Portanto, ao resolver atacar o Cap ABRAÃO VINÍCIUS, o aludido
Tenente-Coronel extrapolou – e muito – as normas e os regulamentos intrínsecos da
caserna e adentrou ao perigoso campo dos crimes previstos no CPM, razão pela qual
esse militar merece ser processado e julgado pela Justiça Castrense, tendo em vista
que os atos por ele praticados são extremamente nocivos para a convivência na
caserna.
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:27
:: 40001350838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
16/16
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
defensivo, para manter incólume a decisão do Juízo a quo, que fixou a competência
da Justiça Militar para o prosseguimento do feito, e determino, por consequência, a
baixa dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350838v6 e do código CRC 5ef35eaa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 20/4/2023, às 11:49:46
7000710-39.2022.7.00.0000
40001350838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR